Tribunal: TJPA
Processo: 0003407-37.2016.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003407-37.2016.8.14.0018
APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MARCIO ANTONIO CARDOSO ROCHA, ALINE SANTOS DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO. PREJUÍZO CONFIGURADO. “ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias tal como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.

2 - No caso, o contexto probatório não permite a conclusão a respeito das circunstâncias do acidente que vitimou o filho dos apelados, ponto esse controvertido subjacente que tem aptidão, em tese, de abrandar a responsabilidade estatal.

3- Recurso de apelação conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois dias do mês de fevereiro ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento do feito presidido pelo Des. Ricardo Ferreira Nunes

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
(id. 2873512) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome (id. 2873511), que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, teve a parte dispositiva lavrada nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC, ACOLHO O PEDIDO DA PARTE AUTORA, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO para:

I - CONDENAR A PARTES RÉ, no pagamento de indenização per danos materiais no importe de R$323.094,00 (trezentos e vinte e três mil e noventa e quatro reais) a ser corrigido com juros de mera de 1% ao mês a contar da data do fato/evento danoso (art. 398 CC e Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo - Súm. 43 do STJ;

II - CONDENAR A PARTE RÉ ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, valor de R$477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso - art. 398 do CC e Súm 54 do STJ; além de correção monetária pelo INPC a partir do presente arbitramento;

III - Condenar ainda, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em percentual de 15% do valor total da condenação, além das custas processuais.

Publique-se, registre-se e intime-se. Após o trânsito em Julgado, arquive-se com baixa no sistema.

Sentença sujeita à Remessa Necessária nos termos do art. 496 do CPC.

Irresignado, o ente público interpôs recurso de apelação (id. 2873512), alegando, em suas
razões, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a inexistência dos danos materiais e morais.

Suscita também a inadequação da utilização do INPC como índice de correção monetária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

No id. 2873513, foram acostadas as contrarrazões do autor ao recurso do réu.

Autos distribuídos à minha relatoria. Constatada a ausência de certificação acerca da tempestividade da apelação e das contrarrazões, determinei o retorno dos autos ao 1º grau para que fosse certificado a respeito.

No id. 3118992, foi certificado que a apelação e as contrarrazões respectivas foram apresentadas tempestivamente.

Voltando conclusos, recebi o recurso no duplo efeito (id. 3119225).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica (no id. 3126080), deixou de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a analisar a preliminar arguida.

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega o recorrente que a sentença considera tão somente os fatos e argumentos articulados pelas partes autoras, ora apeladas, sem permitir ao ora apelante o exaurimento de todos os meios de prova que dispusesse para a sua ampla defesa.

Aduz que, no caso em comento, a decisão carece da produção de provas em audiência, que foram por si requeridas em defesa e também pleiteadas pelas apeladas, que requereram a oitiva das testemunhas "Diego Viana" e "Felix".

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido apresentou contestação (id. 2873509), refutando os fatos narrados na inicial e, ao final, protestou provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, notadamente a juntada de novos documentos e a inquirição de testemunhas, que seriam arroladas oportunamente.

Posteriormente, o magistrado encaminhou os autos à réplica dos autores, que se manifestaram nos termos na petição de id.2873509.

Após isso, sobreveio sentença (id. 2873511), que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos já transcritos acima.

Com efeito, compete ao magistrado, como destinatário da prova, verificar a necessidade de sua produção ou não para a formação do convencimento, conforme preconiza o artigo 370 do CPC/15, que assim reza:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Todavia, embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 370 e 371 do CPC), não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito (o que não é o caso) ou, sendo de direito e de fato, estes já estejam comprovados.

O magistrado destacou em seu decisum que,
verbis
:

o presente feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a lide reside em questão apenas de direito, não havendo necessidade de produção de provas em audiência.

O juízo primevo considerou que já havendo laudo de perito oficial nos autos e, sendo o caso de aplicação da responsabilidade objetiva do Estado por omissão, não haveria mais necessidade de produção probatória.

Ocorre que tal princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima, conforme já decidiu o STF em precedente de caráter vinculante, senão vejamos:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. . 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto,
o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima
. 4.(...) . (RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240

DIVULG 30-09-2020

PUBLIC 01-10-2020)

Analisando os termos do laudo pericial, não é possível se confirmar em que circunstância ocorreu o acidente que vitimou o filho dos apelados, apenas testifica-se que a queda da trave sobre o menor o levou ao óbito, o que restou incontroverso, inclusive.

Subsiste, contudo, questão controvertida fática na presente controvérsia que impede o julgamento antecipado da lide, visto que não há elemento nos autos que leve a conclusão se a queda da trave foi provocada pelo próprio menor, que estaria se pendurando nela, inclinando-a para frente e para trás, consoante alegado pelo ora autor em contestação, ou se a trave se desestabilizou após arremesso da bola de basquete, como supôs o declarante, conforme relatado no laudo pericial.

O esclarecimento de tal ponto controvertido demanda produção probatória, pois, mesmo que tenha sido testificada as más condições de confecção e conservação das balizas, a controvérsia subjacente tem aptidão, em tese, de abrandamento da responsabilidade civil estatal, consoante entendimento jurisprudencial acima colacionado.

Dessa forma, mostra-se evidente o
error in procedendo
praticado pelo juízo de piso ao antecipar o julgamento da lide, sem oportunizar à parte recorrente produção de provas necessárias à comprovação de suas alegações, o que configura o prejuízo e a consequente necessidade de decretação da nulidade da sentença.

Portanto, a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa merece acolhimento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo réu com o fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos auto ao primeiro grau para melhor instrução e novo julgamento
.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/03/2021